Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. TEMA 1142/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 1142, decidiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”
2. Assentou-se, portanto, a compreensão pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, em relação a cada beneficiário substituído, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.